Tribunal: TJMT
Processo: 0050115-65.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0050115-65.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Eliete Marta Reiners formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada em face da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF.
No despacho proferido no ID 37241457, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o qual foi publicado no DJE de 04/05/2020, tendo transcorrido o prazo em 11/05/2020 sem qualquer manifestação da Apelante.
Em virtude da inércia probatória, o pedido de justiça gratuita foi indeferido e a Apelante oportunizada ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Contra a decisão indeferitória, a Apelante interpôs Recurso de Agravo Interno, cujo acórdão proferido no ID 49804476 manteve inalterada a decisão recorrida.
O acórdão proferido no Agravo Interno foi publicado no DJE de 13/07/2020 e, mais uma vez, a Apelante continuou silente.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
O Código de Processo Civil de 1973 não tratava do tema da Justiça Gratuita. Na sua vigência, a matéria era regulada pela Lei n.o 1.060, de 05 de fevereiro de 1.950, o qual foi praticamente revogado pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, especial os artigos 2o ao 7o, 11, 12 e 17.
Com efeito, com o advento do CPC atual, houve a ampliação no rol dos sujeitos que podem ser beneficiados pela concessão da assistência judiciária, quando comparado com a regulamentação anterior, previsto no art. 2.o da lei 1.060/50.
Pela regulamentação anterior, era permitida a concessão do benefício à pessoa natural, brasileira ou estrangeira residente no país. Pelas regras atuais, deixou de ser necessário ser residente no país, pois basta ser pessoa natural, brasileira ou estrangeira, e também alcançou a pessoa jurídica, desde que todos os solicitantes comprovem a insuficiência de recursos para pagar as custas do processo.
Portanto, não basta a mera declaração de pobreza, é imprescindível a prova concreta, irresoluta e firme de que a parte não reúne condições financeiras de pagar as despesas do processo.
A despeito disso, no caso dos autos, o que se vê é que, mesmo oportunizada a recolher o valor do preparo, no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), o Apelante quedou silente.
Diante disso, configurada a absoluta inércia do Recorrente, não conheço do apelo face à sua deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora